Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. É inadmissível a oposição de embargos de declaração com fundamento em vícios de acórdão precedente, já impugnado por embargos declaratórios, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
II. A oposição de embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir matéria já amplamente debatida e analisada autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois flagrante o caráter manifestamente protelatório.
III. Negou-se provimento ao recurso.